Tribunal: TJDFT
Processo: 0739675-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739675-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Daniel de Jesus Rodrigues contra a decisão de ID 64235413 – p. 19/20 (processo SEEU no 0405020-50.2024.8.07.0015 – mov. 9.1), em que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de autorização de visitas da companheira do apenado, Edilaine Rodrigues da Silva de Jesus, sob o fundamento de ela figurar como vítima do sentenciado em crime praticado no contexto de violência doméstica, encontrando-se vigentes medidas protetivas deferidas em seu favor nos autos de no 0708396-07.2024.8.07.0003. Em suas razões recursais (ID 64235413 – p. 25/31), o agravante sustenta que a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 41, prevê que é direito do preso receber visitas de parentes, inclusive do cônjuge, companheira. Salienta que o impedimento à visita pleiteada afronta os direitos constitucionais e legais do apenado, assim como o direito de ir e vir do apenado. Argumenta que a condição de vítima ostentada pela companheira do agravante na ação penal que apura a prática de crime em contexto de violência doméstica não lhe retira a capacidade e o discernimento para decidir acerca da pertinência de visitar ou não o seu suposto agressor, não havendo justificativa para que essa esfera de escolha pessoal seja invadida pela ingerência estatal. Requer, ao final, o conhecimento e provimento de seu recurso, de modo que, reformando-se a decisão agravada, seja autorizada à companheira do apenado Edilaine Rodrigues da Silva de Jesus o exercício do direito de visitas. Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64235413 – p. 38/41). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 64235413 – p. 46). A d. 7a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64440625). É o relatório. Decido. Dos autos, verifica-se que o d. Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de autorização de visitas da companheira do apenado, nos seguintes termos (ID 64235413 – p. 19/20): Trata-se de pedido de visitas formulado por Edilaine Rodrigues da Silva de Jesus, ao argumento de que lhe teria sido negada a pretensa visitação por figurar como vítima do sentenciado em crime praticado no contexto de violência doméstica (mov. 1.2). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. Decido. A respeito da hipótese vertente dos autos, o artigo 8o da Portaria 008/2016 permite expressamente a entrada de vítima de violência doméstica quando a ofendida manifesta não se sentir mais ameaçada pelo agressor ou desde que os respectivos autos tenham sido arquivados ou o autor dos fatos absolvidos. In casu, verifiquei, em consulta aos sistemas processuais do TJDFT, que a requerente, cônjuge do interno, figura como vítima dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica (artigo 147, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006), apurado nos autos da ação penal n. 0708396-07.2024.8.07.0003, ainda em andamento perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Verifiquei, ainda, que, na recente data de 07/05/2024, o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia indeferiu o pedido formulado pela requerente de revogação das medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de que "não houve qualquer alteração fática a ensejar revogação da prisão preventiva e revogação das medidas protetivas". A situação da requerente poderia, em tese, se enquadrar na permissão contida no artigo 8o da Portaria no 8/2016 da VEP/DF. No entanto, é preciso conciliar a redação do referido artigo com a situação posta em análise, que, no caso da requerente, não obstante a declaração manifestando expressamente não se sentir ameaçada pelo sentenciado, ainda permanece em vigor a ordem de afastamento decretada pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Não há, portanto, como deferir a visita, sob pena de descumprir a decisão judicial proferida pelo juízo de conhecimento. Sendo assim, considerando que permanecem válidas as medidas protetivas de urgência decretadas pelo juízo criminal competente, INDEFIRO o pedido. Com efeito, o ilustre Juiz a quo indeferiu o pedido de visitas formulado pelo agravante tendo em vista o fato de sua companheira figurar como vítima nos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei 11.340/2006, e 147, do Código Penal, por ele praticado em seu desfavor no contexto de violência doméstica, encontrando-se vigentes medidas protetivas deferidas nos autos de no 0708396-07.2024.8.07.0003. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, da análise do referido feito, verifica-se ter sido realizada audiência de instrução e julgamento em 22/07/2024, tendo o d. magistrado revogado as medidas protetivas de urgência, bem como determinado a soltura do agravante, nos seguintes termos: ABERTA A AUDIÊNCIA, colheu-se o depoimento da vítima, a qual preferiu ficar em silencio quanto aos fatos e informou que reatou o relacionamento com o réu e que não precisa mais das MEDIDAS PROTETIVAS e tampouco que o réu permaneça preso. Em seguida, o informante DANIEL VICTOR RODRIGUES DE JESUS, filho em comum do réu e da vítima, e a testemunha BERNARDO PONTES BRAGA, nesta ordem, prestaram depoimento. O Ministério Público insistiu no depoimento da testemunha policial ausente. A defesa desistiu, o que foi homologado pelo MM. Juízo. Em seguida o Ministério Público se manifestou favoravelmente a REVOGAÇÃO da prisão preventiva e das MPUs, em razão do que foi declarado pela vítima A defesa anuiu à manifestação ministerial. Assim decidiu o MM. Juiz: "As medidas protetivas de urgência foram deferidas com vistas a preservação da integridade física e psíquica da vítima. da mesma forma a prisão preventiva foi decretada no intuito de garantir a efetividade das MPUs e, claro, reforçar ainda mais a prevenção de eventual dano mais relevante a incolumidade da vítima. Todavia, nesta assentada, a vítima foi enfática em dizer que reatou o casamento de 18 (dezoito) anos com o réu e que não se sente ameaçada com a soltura do acusado e mesmo com eventual das MPUs. Sendo assim, se não há risco imediato e sério aos bens jurídicos tutelados pelo sistema de violência doméstica, conforme narrado pela vítima mesmo após ser exaustivamente advertida das consequências de tal conduta, a segregação cautelar do réu não tem mais qualquer fundamento. A liberdade, como sabido, deve ser a regra. Posto isso, REVOGO a prisão preventiva do réu a sua imediata soltura, se por outro motivo não estive preso. REVOGO, ainda, diante da desnecessidade narrada nesta audiência, as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA em desfavor do réu. Designe-se data para continuação da audiência, quando será colhido o depoimento da testemunha policial faltante e o interrogatório do réu. Expeçam-se as diligências necessárias. Intimados os presentes. Atribuo a esta ata força de alvará de soltura e de mandados de entrega e intimação”. Decisão publicada em audiência. (ID 204895470 – autos no 0708396-07.2024.8.07.0003) Conforme certidão do ID 205041245, na mesma data o alvará de soltura foi entregue no Complexo Penitenciário da Papuda, tendo o acusado sido solto e, inclusive, comparecido à audiência de instrução em continuação realizada recentemente, em 11/09/2024 (ID 210750880). Dessa forma, tendo em vista encontrar-se o agravante Daniel de Jesus Rodrigues solto, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora